Tribunal: TJDFT
Processo: 0709767-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0709767-34.2019.8.07.0018 APELANTE: MARIA DE FATIMA FELIX DE FARIAS APELADOS: JOSE MAURICIO SANTOS TORRES DA MOTTA, JOAO RICARDO SANTOS TORRES DA MOTTA, ALLINE APARECIDA MARQUES DA MOTTA MICHALCZYK ROCHA, LIVIA MARQUES DA MOTTA DESPACHO Nada a prover, por ora, quanto às petições das partes de IDs números 20105095 e 20107611. Compulsando os autos, não localizei decisão determinando o recolhimento do mandado de ID n° 19439650 - Pág. 1. Saliento que a pauta de julgamento virtual da presente demanda foi designada para o dia 21/10/2020(ID no 20022145 - Pág. 1), momento o qual serão apreciadas todas as questões relativas à turbação e manutenção da posse do imóvel discutido nestes autos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator